Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721122-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida no inventário de no 0706876-25.2023.8.07.0010, ID no 180584061, págs. 1-4. 2. A decisão esclareceu que diante do regime da comunhão parcial de bens mantido entre a meeira, ora agravante, e o autor da herança, “os bens adquiridos pela meeira ou pelo falecido, na constância do casamento, também serão partilhados na cota parte de 50% para os herdeiros”. 3. A agravante, em suma, defende que seria irregular a inclusão dos bens adquiridos na constância do casamento com o autor da herança, pois somente seria possível de ocorrer se o regime fosse o da comunhão universal, o que não é o caso (Código Civil, artigos 1.658 a 1.666). 4. Argumenta que a inclusão dos automóveis na partilha não deve prosperar, pois são bens particulares, adquiridos com recursos próprios, conforme descrito no ID no 59451903, págs. 5-6. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os automóveis que lhe pertencem sejam excluídos da partilha e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 59455313, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 9. A inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois tem o ônus de zelar pelos interesses de todos os herdeiros e da meeira. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, apenas os automóveis que efetivamente foram adquiridos na constância do casamento com o autor da herança serão objeto de partilha, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Os argumentos apresentados pela agravante nesta esfera recursal sequer foram objeto de deliberação na origem, cuja análise pode configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 12. Incumbe à agravante o ônus de esclarecer quais automóveis registrados em seu nome foram adquiridos durante o casamento, apresentando elementos documentais idôneos que corroborem os seus argumentos. 13. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO